Tribunal: TJDFT
Processo: 0705966-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO REGIDO PELO EDITAL No 1/2004 PARA O CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA DA CARREIRA DE POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. NULIDADE RECONHECIDA EM OUTRO PROCESSO COM DETERMINAÇÃO DE SUBMISSÃO A NOVO EXAME. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. IMPOSSIBILIDADE (TEMAS No 476 E 1009 DA REPERCUSSÃO GERAL) EM RAZÃO DA OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA FORMADA EM OUTRO FEITO. NOVA REPROVAÇÃO DO CANDIDATO NA REAPLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. ILEGALIDADES APONTADAS. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO NA ORIGEM. INADEQUADA E AÇODADA UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO ESPECIFICADA SOBRE OS PEDIDOS DA DEMANDA. SENTENÇA ANULADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA.
1. O STF analisou o mérito da controvérsia constitucional relativa à “Manutenção de candidato investido em cargo público por força de decisão judicial de caráter provisório pela aplicação da teoria do fato consumado” (Tema no 476 – RE-RG no 608.482/RN), firmando tese no sentido de que “Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado”.
2. Apesar da orientação vinculante do STF estampa no Tema no 476 da repercussão geral, constata-se a existência de jurisprudência do STJ que ampara situações consolidadas pelo decurso do tempo, a qual não corrobora o direito do apelante, porque não é possível conceber a aplicação da teoria do fato consumado à espécie, ainda que excepcionalmente, sob pena de se violar de forma patente a coisa julgada formada nos autos do mandado de segurança no 2010.01.1.231305-3 (numeração única: 0073318-95.2010.8.07.0001), notadamente em razão do provimento jurisdicional concedido pelo STJ no julgamento do REsp no 1.529.021/DF. No caso, o provimento jurisdicional alcançado com o julgamento do REsp no 1.529.021/DF limitou-se a assegurar ao ora apelante a submissão a novo exame psicotécnico, respeitando-se a orientação de que seja observada a objetividade dos critérios adotados. Portanto, não obstante as peculiaridades do caso concreto (candidato sub judice com 70 anos de idade e exercício precário das atividades por mais de 10 anos), a submissão do candidato a nova avaliação psicológica é apenas estrito cumprimento da determinação oriunda do REsp no 1.529.021/DF, acobertada pelo manto da coisa julgada. Tal orientação é consentânea com o julgamento realizado pelo STF na apreciação do Tema no 1.009 da sistemática da repercussão geral (RE-RG no 1.133.146/DF), no qual, reafirmando-se a sua jurisprudência, o STF assentou a tese de que, “No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame”.
3. Em que pesem todas as considerações sobre a licitude da realização de exame psicotécnico na origem, a utilização da técnica de improcedência liminar do pedido (art. 332 do CPC) foi indevida no caso concreto, porque o Juiz de origem nem sequer analisou especificadamente - e isso dependeria de formação do respectivo contraditório no primeiro grau de jurisdição – as questões relativas à legalidade do exame da resposta ao recurso administrativo formulado contra a reprovação do candidato no exame psicotécnico, no aspecto de suas formalidades. Aliás, a verificação de tal circunstância extrapola o âmbito de aplicação dos precedentes vinculantes invocados e a possibilidade da utilização da improcedência liminar do pedido quanto ao tema (art. 332 do CPC), porquanto reclama a análise da legalidade do exame psicotécnico à luz do que é estabelecido pela legislação distrital aplicável (arts. 60 a 64 da Lei Distrital no 4.949/2012), notadamente sobre a licitude da assinatura na resposta ao recurso administrativo formulado, após o devido contraditório. É inequívoca, portanto, a falta de fundamentação suficiente para resolver o litígio na origem, até por conta da açodada concessão do provimento jurisdicional pelo Juiz de primeiro grau, razão por que a sentença deve ser anulada.
4. Não é hipótese de se aplicar a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, inciso IV, do Código de Processo Civil), sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, pois o processo não está em condições de imediato julgamento, devendo retornar os autos à origem para prosseguimento do feito, com análise individualizada de todos os pedidos, após a formação do devido contraditório.
5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Sentença anulada.